Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE.
1. É quinquenal o prazo de prescrição para a execução de dívidas em desfavor da Fazenda Pública. Havendo atuação do sindicato, o prazo prescricional é interrompido e reiniciado pela metade para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Prescrição afastada.
2. Inexiste prejudicialidade externa apta a suspender o curso da execução individual, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos contra a decisão que afastou a prescrição na execução coletiva.
3. Ausente interesse recursal no tocante à alegação de excesso de execução quando a decisão agravada reconheceu a sua existência.
4. Negou-se provimento ao recurso.